Tribunal: TJDFT
Processo: 0730596-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0730596-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: STHENYO RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ WILSON PORTO em favor de STHENYO RODRIGUES DE OLIVEIRA, visando à dispensa do pagamento de fiança arbitrada nos autos do Processo 0705325-33.2025.8.07.0012. Reporta o Impetrante que o Paciente encontra-se preso desde o dia 26/07/25, sob a acusação de furto qualificado (art. 155, §4o, IV do Código Penal), sendo-lhe concedida a liberdade provisória na audiência de custódia, mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Diz que a fixação da fiança deu-se sem a observância dos critérios legais previstos nos §§1o e 2o do artigo 325 e no artigo 326 do Código de Processo Penal, portanto, sem a individualização da medida a partir das condições pessoais do Paciente e sem a adoção de fundamentação para o arbitramento. Afirma que o Paciente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança, pois trabalha como estagiário, percebendo apenas R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais, tendo ainda que sustentar seu filho menor. Nessa linha, defende que não é devido que o Paciente seja mantido preso “unicamente devido à sua condição de pobreza” (Id 74410991 - Pág. 2), mormente porque a medida decretada não pode consubstanciar sua punição antecipada. Ao revés, tratando-se de Acusado primário e com bons antecedentes, envolvido em infração penal de menor gravidade, deve lhe ser aplicada medida cautelar diversa da prisão, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Pleiteia a concessão da liminar para “assegurar ao acusado o direito de responder à ação penal em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada” (Id 74410991 - Pág. 10). É o breve relatório. Decido. É certo que o Habeas Corpus é uma medida protetiva prevista no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal, a fim de tutelar o status libertatis do paciente, quando ele sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Não obstante, analisando a Ata de Audiência de Custódia, verifica-se que não prosperam, nesse juízo perfunctório, as argumentações trazidas pelo Impetrante, haja vista que o Magistrado do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, considerando os requisitos previstos no art. 312 do Código Penal, entendeu pela desnecessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, deferindo a liberdade provisória, submetida, contudo, ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Assim, vê-se que a fiança foi arbitrada no patamar mínimo previsto no inciso I do art. 325 do mesmo Diploma Legal, razão pela qual se expõe descabida a alegação de ausência de fundamentação para a definição do valor da fiança. Ademais, a alegação acerca da miserabilidade do Paciente não se fez acompanhar de qualquer elemento mínimo de prova, de forma que não há como se albergar o pedido de liberação do pagamento da fiança arbitrada. Assim, repita-se, havendo a fiança sido fixada no valor mínimo e não havendo qualquer comprovação acerca da alegada situação econômica do preso, não há lugar para a pretendida aplicação do disposto no artigo 350 do CPP, com a concessão da liberdade provisória sem fiança. Confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. PEDIDO DE DISPENSA DO ÔNUS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. ORDEM DENEGADA. 1 Réu preso em flagrante por infringir o artigo 14, da Lei 10.826/2003, eis que portava arma de fogo municiada em via pública. O Juiz afirmou a ausência dos requisitos da prisão preventiva, mas concedeu a liberdade provisória com fiança fixada em dois mil reais, acima do valor mínimo previsto no artigo 325, inciso I, do Código de Processo Penal. A alegação do defensor acerca da insuficiência econômica do paciente veio acompanhada de qualquer resquício de prova, o que inviabiliza a análise do pedido. 2 O depósito judicial da fiança simboliza o compromisso com o Estado-Juiz e sua exclusão diante de mera alegação de pobreza esvaziaria o instituto, tornando-o letra morta. O valor arbitrado é razoável, proporcional e está escorado na lei. Colocar o paciente em liberdade sem fiança pode resultar estímulo à atividade criminosa levando-se em conta a inclinação para práticas ilícitas evidenciada em diversas passagens na Vara de Infância e Juventude por atos infracionais graves, agora repristinada quando mal completou dezoito anos de idade. 3 A análise acerca da liberdade não pode desconsiderar a vida pregressa do paciente, o que não dispensa a verificação dos atos anteriores à imputabilidade penal, pois a ficção jurídica da maioridade não serve de escudo para a prática de crimes capazes de desestabilizar a ordem pública. 4 Ordem denegada.” (Acórdão n. 536504, 20110020169815HBC, Relator GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, julgado em 15/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 197) Assim, entendo que o arbitramento da fiança no mínimo legal, por si só, constitui medida adequada à possibilidade financeira do Paciente, não sendo possível dispensá-la, em face da ausência de comprovação da alegada miserabilidade econômica. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: “HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. VALOR EXACERBADO ÀS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PACIENTE. REDUÇÃO DO VALOR. ARTIGO 325, § 1o, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Entendendo ausentes os requisitos da prisão preventiva, o Juízo a quo concedeu a liberdade provisória à paciente, com arbitramento de fiança no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a delito cuja lei estabelece como limitação para fixação de valores de fiança o montante de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos. 2. O fato de a paciente estar presa há dois dias e de ter declarado, no presente writ, que trabalha como vendedora ambulante, com renda variável, indica ter sido exacerbada a fixação da fiança em 10.000,00 (dez mil reais), de modo que é possível reduzi-la, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso II, do Código de Processo Penal. 3. A redução do valor da fiança constituiu medida adequada às possibilidades da paciente, pois, após sua redução em sede de liminar, recolheu o montante e foi colocada em liberdade. 4. Ordem parcialmente concedida para, confirmando-se a liminar, reduzir o valor da fiança arbitrado pelo Juízo a quo, diminuindo-a de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), mediante termo de compromisso e cumprimento das medidas cautelares de comparecimento a todos os atos do processo; proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; e suspensão da habilitação.” (Acórdão 1671803, 07057316120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, a eminente Desembargadora LEILA ARLANCH, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 27 de julho de 2025. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial